Tribunal: STF
Processo: AI 311056
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
        Não se tendo configurado no acórdão recorrido as
hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de
Processo Civil, restam inviabilizados os embargos
declaratórios.
        Embargos de declaração rejeitados.